Tribunal: STF
Processo: Rcl 80887
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pelo Banco do Brasil S.A. contra acórdão proferido pela 18ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul no Agravo de Instrumento nº 5081578-50.2024.8.21.7000, que supostamente teria violado a ordem de suspensão nacional de processos proferida pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário nº 1.445.162/DF (Tema 1.290).



    O reclamante relata que, em 23 de março de 2016, Felippe Benício de Freitas Noronha Filho, beneficiário da decisão ora reclamada, ajuizou cumprimento provisório de sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública nº 94.00.08514-1, a qual reconheceu diferenças de correção monetária decorrentes da indexação de cédulas de crédito rural pelo índice da caderneta de poupança (BTN-f), referentes ao mês de março de 1990.



    Sustenta que, em 22 de fevereiro de 2024, a impugnação ao cumprimento de sentença proposta pelo Banco do Brasil foi julgada improcedente. 



    Contra tal decisão, foi interposto o Agravo de Instrumento nº 5081578-50.2024.8.21.7000, julgado em 12 de dezembro de 2024 pela 18ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso. 



    Na ocasião, o colegiado afastou a aplicabilidade da ordem de suspensão decorrente do RE nº 1.445.162/DF (Tema 1.290), sob o fundamento de que os parâmetros a serem observados nos cálculos já haviam sido definidos por sentença transitada em julgado, proferida nos autos da liquidação por arbitramento — entendimento este reafirmado no julgamento dos embargos de declaração.



    Alega que a decisão da Corte estadual ofende diretamente a autoridade do STF, ao desconsiderar a ordem clara e geral de suspensão dos processos que tratem da matéria controvertida no Tema 1.290. 



    Ressalta que a decisão do STF não estabeleceu qualquer condicionante para a suspensão, sendo aplicável a todos os feitos em trâmite no território nacional, inclusive aqueles baseados em ações coletivas ou com sentenças já transitadas em julgado.



    Defende que inobservância da ordem de sobrestamento compromete o sistema de precedentes obrigatórios previsto no art. 927, III, do CPC, além de representar risco ao erário, diante da possibilidade de execução de milhares de ações com levantamento de valores sem caução, ainda em fase provisória.



    Adverte que “há, nos autos do Cumprimento de Sentença 5024920-85.2023.8.21.0001, o depósito do expressivo valor de R$ 7.813.864,28 (sete milhões, oitocentos e treze mil, oitocentos e sessenta e quatro reais e vinte e oito centavos), valores atualizados em 05.03.2025” (eDOC nº 21).



    Diante disso, requer, liminarmente, a imediata suspensão do Cumprimento Individual de Sentença, registrado sob o nº 5024920-85.2023.8.21.0001, em trâmite na 1ª Vara Cível do Foro Central da Comarca de Porto Alegre/RS, bem como dos efeitos da decisão proferida pela 18ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul no Agravo de Instrumento correspondente.



    Ao final, requer a procedência da reclamação, com a consequente cassação da decisão reclamada, restabelecendo-se, assim, a autoridade da decisão proferida pelo STF no Tema 1290. 



    É o relatório. Decido.



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    A controvérsia objeto da presente reclamação consiste em saber se a autoridade reclamada, ao negar o sobrestamento do feito, violou a ordem de suspensão nacional de processos proferida por esta Suprema Corte no Recurso Extraordinário nº 1.445.162/DF (Tema 1.290).



    Por oportuno, transcrevo a fundamentação do acórdão reclamado (eDOC nº 18, fls. 57-59):



    “Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que, sob os seguintes fundamentos, julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença: 



    ‘"FELIPPE BENÍCIO DE FREITAS NORONHA FILHO inaugurou o presente cumprimento de sentença contra BANCO DO BRASIL S.A., visando tornar líquido o valor da condenação lançada em sentença prolatada nos autos da Ação Civil Pública nº 94.8514-1, ajuizada pelo Ministério Público Federal contra o Banco do Brasil, em que a instituição restou condenada à restituição e recálculo dos valores pagos a título de crédito de financiamento rural entre março e abril de 1990. Reputou devido o montante de R$ 5.587.716,74, mediante cálculo elaborado nos autos de nº 5009749-98.2017.8.21.0001. 



    O executado apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, aduzindo, em síntese, a necessidade de atribuição de efeito suspensivo ao incidente. (..)



    Houve resposta. 



    Recebida a impugnação sem atribuição de efeito suspensivo e determinada a pesquisa de bens passíveis de penhora.



    Apresentada impugnação à penhora. 



    Com o bloqueio de valores, foi atribuído efeito suspensivo ao feito. 



    Indeferida a liberação de valores, mediante caução. 



    Vieram os autos conclusos para julgamento. 



    É o relatório. Passo a decidir.



    (...) 



    Consoante tese defensiva, os cálculos apresentados pelo exequente estariam maculados por vícios referentes à inobservância dos adequados parâmetros judiciais fixados. 



    Contudo, importante frisar que, nos autos da liquidação de sentença por arbitramento, foi elaborado parecer contábil por perito nomeado por aquele juízo, o qual restou homologado, com sentença de procedência já transitada em julgado (evento 44, SENT1). 



    (...)



    Naqueles autos a instituição financeira efetivamente se manifestou acerca das teses aqui reiteradas (evento 4, PROCJUDIC3, fls. 13-22), não opondo recurso cabível contra a sentença que fixou os parâmetros de cálculo que aqui se executa. 



    Outrossim, tratando-se o cálculo que impulsionou o presente cumprimento de mera atualização daquele homologado em liquidação, descabe que seja nomeado novo perito para elaboração de simples cálculo aritmético.’



    E, segundo entendo, nenhum reparo merece.



    Isso porque, consoante bem registrado na decisão agravada, nos autos da liquidação por arbitramento (processo nº. 5009749-98.2017.8.21.0001), restaram definidos, por sentença transitada em julgado, os parâmetros a serem seguidos no cálculo. 



    (...)



    Portanto, deverão ser observados, de forma estrita, o que restou definido na sentença transitada em julgado. 



    Cumpre lembrar não ser possível pretender realizar a ampliação ou a restrição objetiva da lide, a pretexto de interpretar o decisório liquidando diversamente daquilo que ele assentou. 



    Compreende-se, daí, que não há como se propor ensaio de interpretação ao decisório que se pretende dar o cumprimento, com objetivo de fazer incidir modo de correção das prestações diverso daquele efetivamente definido na sentença transitada em julgado. 



    Registro, ainda, que a mera insurgência da parte com relação à conclusão do laudo pericial é insuficiente para ensejar nova produção probatória e/ou sucessivas complementações do trabalho técnico até que se obtenha a resposta pretendida. 



    Consigno, por fim, que já havendo, no caso concreto, decisão transitada em julgado a respeito da questão, descabe a pleiteada suspensão do processo enquanto em análise o Tema 1290 pelo Supremo Tribunal Federal. 



    Assim, entendo que é de ser mantida integralmente a decisão ora agravada. 



    Com essas considerações, voto por negar provimento ao recurso.” (grifos acrescidos)



    Transcrevo a ementa do acórdão reclamado (eDOC nº 18, fl. 60):



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. DECISÃO QUE JULGOU IMPROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXISTÊNCIA DE SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO, PROFERIDA EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO, ESTABELECENDO OS CRITÉRIOS A SEREM SEGUIDOS NO CÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE DA PRETENSÃO DE UTILIZAÇÃO DE MÉTODO DE CÁLCULO DIVERSO DO CONTEMPLADO NA SENTENÇA. NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DA COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CAPAZES DE INFIRMAR O TRABALHO TÉCNICO PERICIAL. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1290 DO STF AO CASO, APRESENTANDO-SE DESNECESSÁRIA A SUSPENSÃO DO RECURSO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.” (grifos acrescidos)



    Observe-se que o acórdão ora reclamado foi proferido em 12 de dezembro de 2024. Antes disso, em 11 de março de 2024, o Ministro Alexandre de Moraes, Relator do Recurso Extraordinário n.º 1.445.162 (Tema 1.290-RG), já havia publicado no DJe decisão na qual determinou:



    “Trata-se de Recurso Extraordinário no qual reconhecida a repercussão geral do debate relativo ao critério de reajuste do saldo devedor das cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança (DJe de 23/2/2024, Tema 1290).



    A UNIÃO e o BANCO CENTRAL DO BRASIL (Doc. 1349) requerem a suspensão do processamento de todas as demandas judiciais pendentes, individuais ou coletivas, incluindo as liquidações, cumprimentos provisórios de sentença e quaisquer outras ações antecipatórias relacionadas à execução provisória do acórdão ora recorrido, que versem sobre a questão tratada no presente Recurso Extraordinário (Tema 1290), em todo o território nacional, por razões de economia processual, eficiência na solução de litígios, isonomia e segurança jurídica, ante o risco de decisões conflitantes quanto à devida interpretação constitucional a respeito da execução do Plano Collor I. 



    (...)



    Com base no art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil, DECRETO a SUSPENSÃO do processamento de todas as demandas pendentes que tratem da questão em tramitação no território nacional, inclusive as liquidações e cumprimentos provisórios de sentença lastreados nos acórdãos proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça nestes autos.” (grifos acrescidos).



    O Tribunal Reclamado, ao indeferir o pedido de suspensão do processo sob o fundamento da existência de decisão transitada em julgado nos autos, contrariou a determinação do Supremo Tribunal Federal que, no âmbito do Tema 1.290 da repercussão geral (RE nº 1.445.162/DF), decretou a suspensão nacional de todas as demandas pendentes relativas à matéria constitucional ali tratada, sem qualquer ressalva ou condicionante.



    Ao contrário, o Supremo Tribunal Federal expressamente incluiu, entre os processos atingidos, inclusive aqueles que se encontrem em fase de liquidação ou de cumprimento provisório de sentença.



    A ordem de suspensão tem caráter amplo, imediato e incondicional, aplicando-se a todas as ações judiciais pendentes que versem sobre a controvérsia constitucional em exame, independentemente do momento processual em que se encontrem.



    Com idêntica compreensão, confira-se o seguinte precedente, de relatoria da eminente Ministra Cármen Lúcia, na Reclamação nº 80.219/DF, DJe de 09/06/2025:



    “RECLAMAÇÃO. CIVIL. CRITÉRIO DE REAJUSTE DE SALDO DEVEDOR DE CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. ÍNDICE. SUSPENSÃO NACIONAL. ALEGADA APLICAÇÃO EQUIVOCADA DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.445.162, TEMA 1.290 DA REPERCUSSÃO GERAL: INOCORRÊNCIA. INVIABILIDADE PROCESSUAL DE RECLAMAÇÃO CONTRA SOBRESTAMENTO: REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. SUSCITADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: INOCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



    Na ocasião, esta Suprema Corte firmou entendimento no sentido de que a suspensão determinada — por alcançar todas as demandas pendentes sobre a matéria, inclusive aquelas em fase de liquidação ou de cumprimento provisório de sentença — não comporta exceções, mesmo em hipóteses em que o levantamento de bens ou valores já esteja em vias de se concretizar.



    Ao afastar a determinação de suspensão, a decisão reclamada violou a autoridade da ordem de suspensão proferida pelo eminente Ministro Alexandre de Moraes, relator do RE nº 1.445.162/DF (Tema 1.290-RG).



    Ante o exposto, com fundamento no art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, julgo procedente a reclamação para: 



    (i) cassar o acórdão proferido pela 18ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, nos autos do Agravo de Instrumento nº 5081578-50.2024.8.21.7000; e 



    (ii) determinar a imediata suspensão do Cumprimento Individual de Sentença, registrado sob o nº 5024920-85.2023.8.21.0001, em trâmite na 1ª Vara Cível do Foro Central da Comarca de Porto Alegre/RS, nos termos fixados na decisão proferida pelo relator do Recurso Extraordinário nº 1.445.162/DF (Tema 1.290).



    Dê-se ciência desta decisão à 18ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul e à 1ª Vara Cível do Foro Central da Comarca de Porto Alegre/RS.



    Sem condenação em honorários uma vez que não houve intimação da parte adversa.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de junho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente